Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados.
2. No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não há provas suficientes acerca da conduta imputada na denúncia.
3. Para se proferir uma decisão condenatório, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
4. In casu, o conjunto probatório não se mostra robusto e suficiente para amparar uma condenação, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória.
5. Recurso conhecido e desprovido.